Tribunal: STJ
Processo: 0439762-27.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg na RECLAMAÇÃO No 50290 - RS (2025/0439762-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LORIS CAPOVILLA
ADVOGADOS
: MAURO ANTÔNIO ALDROVANDI - RS056984
ROSALIA DO CARMO NASCIMENTO ALDROVANDI -
RS060047B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA
ALEGADA VIOLAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DESTA CORTE. PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO RECLAMADA. INADMISSIBILIDADE.
§
ART. 988,
5o, I, DO CPC. CONTROVÉRSIA JÁ EXAMINADA POR ESTA
CORTE
EM
.
AGRAVO
REGIMENTAL

HABEAS
CORPUS
DESPROVIDO.
1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a impugnar decisões
judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da
jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste
Tribunal. Precedentes.
2. Na dicção do
§5o, inciso I, do CPC, é inadmissível a
art. 988,
reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
Situação em que, na data do ajuizamento da presente reclamação (06/11
/2025), a condenação do ora reclamante já havia transitado em julgado
desde 14/11/2024.
3. Ademais, a controvérsia proposta pelo reclamante já foi examinada por
esta Corte tanto no
n. 899.877/RS, que impugnava
Habeas Corpus
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em apelação criminal, quanto
no
n. 1.009.486/RS, que se voltava contra acórdão
Habeas Corpus
proferido em revisão criminal. Em ambos os casos, o
não
habeas corpus
foi conhecido, em decisões acobertadas pela coisa julgada.
Esgotada a prestação jurisdicional devida por esta Corte, inviável nova
manifestação sobre a controvérsia nesta instância.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53266720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8cbaa3ab-bb77-40ca-8ea2-5aec099f6275

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53266720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 8cbaa3ab-bb77-40ca-8ea2-5aec099f6275

AgRg na RECLAMAÇÃO No 50290 - RS (2025/0439762-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LORIS CAPOVILLA
ADVOGADOS
: MAURO ANTÔNIO ALDROVANDI - RS056984

ROSALIA DO CARMO NASCIMENTO ALDROVANDI -
RS060047B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA
ALEGADA VIOLAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
DESTA CORTE. PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO RECLAMADA. INADMISSIBILIDADE.
§
ART. 988,
5o, I, DO CPC. CONTROVÉRSIA JÁ EXAMINADA POR ESTA
CORTE
EM
.
AGRAVO
REGIMENTAL

HABEAS
CORPUS
DESPROVIDO.
1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a impugnar decisões
judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da
jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste
Tribunal. Precedentes.
2. Na dicção do
§5o, inciso I, do CPC, é inadmissível a
art. 988,
reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
Situação em que, na data do ajuizamento da presente reclamação (06/11
/2025), a condenação do ora reclamante já havia transitado em julgado
desde 14/11/2024.
3. Ademais, a controvérsia proposta pelo reclamante já foi examinada por
esta Corte tanto no
n. 899.877/RS, que impugnava
Habeas Corpus
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em apelação criminal, quanto
no
n. 1.009.486/RS, que se voltava contra acórdão
Habeas Corpus
proferido em revisão criminal. Em ambos os casos, o
não
habeas corpus
foi conhecido, em decisões acobertadas pela coisa julgada.
Esgotada a prestação jurisdicional devida por esta Corte, inviável nova
manifestação sobre a controvérsia nesta instância.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53266779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:35
Código de Controle do Documento: a0c4880b-c07c-4e36-9530-386fca0e9ba5

Cuida-se de agravo regimental interposto por L. C. contra decisão monocrática
de minha lavra que não conheceu da reclamação por ele ajuizada, ao fundamento de que
não a reclamação não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não
tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta
em enunciado de súmula deste Tribunal.
No presente recurso, a defesa do reclamante insiste no cabimento da reclamação
destinada a preservar a jurisprudência consolidada no STJ quanto ao padrão probatório
exigido para condenação em crimes sexuais, especialmente no que tange à necessidade de
que a palavra da vítima — embora relevante — seja coerente, estável e compatível com o
conjunto dos autos.
Assevera que foram trazidas evidências de que a condenação imposta ao
reclamante se formou a partir de relato marcado por contradições relevantes, relato esse
que não encontra amparo no laudo pericial nem nas demais provas produzidas.
Alega que, “Ao afastar liminarmente a Reclamação, sem examinar tais
circunstâncias, a decisão agravada acabou por preservar os efeitos de um acórdão que se
distancia da orientação consolidada do STJ, segundo a qual a palavra da vítima não pode
sustentar, isoladamente e em contexto de contradições substanciais, um decreto
condenatório” (e-STJ fl. 86).
Pede, assim, o provimento do agravo regimental, para que seja admitida a
reclamação.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Em que pesem os argumentos postos no agravo regimental, tenho que não
tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão de minha lavra que não conheceu da
reclamação, aos seguintes fundamentos:
Nos termos do I, f, da CF/88, c/c o do RISTJ, cabe Reclamação art. 105, art. 187
da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do
Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões.
Por sua vez, o novo CPC legislou exaustivamente sobre o tema nos arts. 988 a
993, definindo, como hipóteses do cabimento da Reclamação, aquelas descritas
no
dentre as quais as que preveem especificamente a Reclamação
art. 988,
dirigida ao Superior Tribunal de Justiça são as seguintes:
Documento eletrônico VDA53266779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:35
Código de Controle do Documento: a0c4880b-c07c-4e36-9530-386fca0e9ba5

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério
Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
(...)
§ 5 É inadmissível a reclamação: o (Redação dada pela Lei no 13.256, de
2016) (Vigência)
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído
pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão
proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial
repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
Partindo do princípio de que a lei não contém termos inúteis e de que deve ser
interpretada, também, em harmonia com o sistema no qual está inserida, é
possível concluir que o legislador teve a intenção deliberada de restringir as
hipóteses de cabimento da Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça
a duas situações:
1a) aquela em que a decisão reclamada usurpa competência do STJ; e
2a) aquela em que a decisão reclamada descumpre o que já foi estabelecido por
esta Corte após examinar e deliberar sobre o mérito do caso concreto
envolvendo as mesmas partes da decisão reclamada.
Daí decorre, forçosamente, que a Reclamação dirigida ao STJ não se presta a
proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o
posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em
enunciado de súmula deste Tribunal.
Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do do art. 988 CPC/2015
que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de
enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à
ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Não há menção às
súmulas do STJ.
Ora, no caso concreto, a Reclamação não é o instrumento processual adequado
para garantir os direitos do Reclamante, diante do fato de que não houve,
ainda, deliberação desta Corte sobre o seu caso concreto que possa ter sido
descumprida.
Nesse sentido:
(...)
Com efeito, o recurso especial interposto pela defesa contra o acórdão
proferido na Apelação Criminal n. 5000417-29.2018.8.21.0048 foi inadmitido
no segundo grau de jurisdição, conforme se vê da decisão à e-STJ fls. 51/62.
Documento eletrônico VDA53266779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:35
Código de Controle do Documento: a0c4880b-c07c-4e36-9530-386fca0e9ba5

Manejado pela defesa o AREsp n. 2.272.927 não foi conhecido por decisão da
Presidência desta Corte que veio a ser mantida pela Quinta Turma do STJ, em
acórdão assim ementado:
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, AREsp n. 2.727.297/RS,
Quinta Turma do STJ, unânime, julgado em DJe de 25/10/2024,
29/10/2024)
Referido acórdão transitou em julgado em 14/11/2024.
A defesa impetrou, ainda, dois habeas corpus perante esta Corte impugnando a
mesma condenação, ambos distribuídos à minha Relatoria.
O Habeas Corpus n. 899.877/RS não foi conhecido, em decisão na qual
consignei, expressamente, que “no que concerne ao pedido de absolvição,
verifica-se, pela leitura dos excertos acima transcritos, que a condenação do
paciente foi proferida com fundamento em acervo probatório que autoriza a
prolação de édito condenatória. Nesse contexto, não se mostra possível o
revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio
processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a
condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de
cognição sumária”. Referida decisão transitou em julgado em 6/8/2024.
Da mesma forma, o Habeas Corpus n. 1.009.486/RS, que se voltava contra
acórdão proferido na Revisão Criminal n. 5340734-82.2024.8.21.7000/RS,
também não foi conhecido, em decisão na qual afirmei que “no que tange ao
pedido de absolvição do paciente, desconstituir a conclusão a que chegou o
Tribunal a quo, após o exame de todo o conjunto probatório, em sede de
apelação criminal (já transitada em julgado) de que haveria "demonstração do
cometimento por L. C., com 49 anos de idade, de ao menos um delito de estupro
contra D., com 17 anos, oportunidade em que aquele ingressou na residência
da menor e, mediante violência consistente na utilização de força física,
constrangeu-a à prática de conjunção carnal, na sequência empreendendo em
fuga pela sua janela, momento em que foi surpreendido pelo avô da vítima",
demandaria necessariamente a incursão no conjunto probatório dos autos, o
que se mostra inviável na via eleita, cujo escopo se restringe à apreciação de
elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para
decisões que dependam de dilação probatória”.
Documento eletrônico VDA53266779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:35
Código de Controle do Documento: a0c4880b-c07c-4e36-9530-386fca0e9ba5

Vê-se, assim, que a prestação jurisdicional devida por esta Corte sobre o tema
já foi dada, sendo inadmissível nova manifestação sobre a controvérsia nesta
instância.
Ante o exposto,
da presente reclamação
não conheço
e a extingo sem
, com fundamento no
alínea “a”, do
resolução de mérito
art. 34, inciso XVIII,
Regimento, Interno do Superior Tribunal de Justiça, na redação que lhe foi
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016.
(e-STJ fls. 74/79)
Não vejo motivos para alterar a minha convicção sobre o não conhecimento da
reclamação.
Acresço, ainda, aos fundamentos já lançados na decisão agravada, o fato de que,
na data do ajuizamento da presente reclamação (06/11/2025), a condenação do ora
reclamante já havia transitado em julgado desde
sabido que, conforme o
14/11/2024,
disposto no
§ 5o, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito
art. 988,
em julgado da decisão reclamada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53266779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:35
Código de Controle do Documento: a0c4880b-c07c-4e36-9530-386fca0e9ba5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg na
Número Registro: 2025/0439762-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 50.290 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50004172920188210048
EM MESA
JULGADO: 04/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: LORIS CAPOVILLA
ADVOGADOS
: MAURO ANTÔNIO ALDROVANDI - RS056984
ROSALIA DO CARMO NASCIMENTO ALDROVANDI - RS060047B
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LORIS CAPOVILLA
ADVOGADOS
: MAURO ANTÔNIO ALDROVANDI - RS056984
ROSALIA DO CARMO NASCIMENTO ALDROVANDI - RS060047B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C54260548518850<650<14@
2025/0439762-9 - Rcl 50290 Petição : 2025/0112560-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52880592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/12/2025 15:13:28
Código de Controle do Documento: A41A7687-AFD8-4F1A-B302-932A50967AF4